Tribunal: TJSP
Processo: 2146005-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação obrigacional e indenizatória por danos morais. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada para limitar o número de chamadas telefônicas efetuadas pela ré em razão de dívida inadimplida pelo autor. Insurgência do demandante. Com razão. Presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Cobranças realizadas pelo credor que,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação obrigacional e indenizatória por danos morais. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada para limitar o número de chamadas telefônicas efetuadas pela ré em razão de dívida inadimplida pelo autor. Insurgência do demandante. Com razão. Presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Cobranças realizadas pelo credor que, apesar de fazerem parte do exercício regular do seu direito, não podem incorrer em excesso e abuso, como acontece no presente caso. Inúmeras ligações que se revelam como medida desproporcional de cobrança. Verossimilhança das alegações evidenciada através das provas apresentadas. Perigo de dano evidente. Decisão reformada para conceder a tutela de urgência antecipada, determinando-se que a ré se limite a uma ligação por semana, sob pena de multa no valor de R$200,00 por cada ligação excedente, até o limite de R$10.000,00. Precedentes deste Tribunal. Recurso provido.